Tribunal: TJDFT
Processo: 0728020-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA E RECONVENÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito, seja no lugar de autor ou reconvinte, consoante determinação do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a sentença de improcedência dos pedidos deve ser mantida.
2. A parte demandou judicialmente, em sede de reconvenção, para que os juros fossem abaixados e para que a repetição de indébito fosse reconhecida, o que a torna sucumbente ante a improcedência dos pedidos.
3. Recursos desprovidos. Sentença mantida.